Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709617-36.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A.A.Q CHAVES - 2A INCORPORADORA EIRELI, AFONSO ARINOS QUEIROZ CHAVES EMBARGADO: MAURICIO PENA D E S P A C H O AFONSO ARINOS QUEIROZ CHAVES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51804968. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator